Tribunal: TJSP
Processo: 1050656-52.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Preliminarmente, ausência parcial de interesse processual, com relação à parte coautora, Edja Patrício da Silva, reconhecida. 2. No mérito, as

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Preliminarmente, ausência parcial de interesse processual, com relação à parte coautora, Edja Patrício da Silva, reconhecida. 2. No mérito, as gratificações que caracterizam verdadeiro aumento de vencimentos devem integrar a base de cálculo do Quinquênio. 3. Exclusão, da referida base de cálculo, somente, das vantagens que ostentam o caráter "pro labore faciendo", "in facto temporis" e as de natureza eventual. 4. Matéria jurídica pacificada, por ocasião do julgamento da Apelação Cível no 0087273-47.2005.8.26.0000, da C. Turma Especial de Direito Público, desta E. Corte de Justiça 5. Impossibilidade de incidência do "Pro Labore" – Agente de Segurança Penitenciária e Adicionais de Insalubridade e Periculosidade, na base de cálculo do Quinquênio, reconhecida. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Encargos moratórios (juros de mora e correção monetária) fixados, na origem, de forma correta. 8. Aplicação do Tema no 810, do C. STF, a título de observação e, inclusive, as eventuais e subsequentes alterações. 9. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, parcialmente reformada. 11. Processo (ação de procedimento comum) julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC15, relativamente à parte coautora, Edja Patrício da Silva, ante a ausência parcial do interesse processual, fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 12. Ação, julgada improcedente, relativamente aos componentes do polo ativo nominados (Bruna Corveloni de Lima; Erivan de Barros Santana; Camila de Oliveira Costa; Maria Aparecida Pereira Silva; Marli Regina Sotelo Trevizo; Vanessa Pereira Ynoue), fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 13. Ação, julgada parcialmente procedente, alterado, em parte, o resultado inicial da lide, com relação aos autores remanescentes. 14. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença ora impugnada, os encargos da condenação, moratórios e os ônus decorrentes da sucumbência originais. 15. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1050656-52.2018.8.26.0053 Capital Voto 26096 - MGHR
Registro: 2020.0000899997
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050656-52.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EDJA
PATRICIO DA SILVA, BRUNA CORVELONI DE LIMA, ERIVAN DE BARROS
SANTANA, LUISA JACIRA TAYLOR DOS SANTOS, ANTONIO DONIZETI DA
SILVA, CAMILA DE OLIVEIRA COSTA, ANIELE GARCIA TALON, VANESSA
PEREIRA YNOUE, MARLI REGINA SOTELO TREVIZO, FABIO LUIZ DONIZETE
DE LIMA e JONAS BULKA CONTRERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinto o
processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Deram
provimento parcial ao apelo apresentado pela parte ré, com observação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1050656-52.2018.8.26.0053 Capital Voto 26096 - MGHR
VOTO No 26096
APELAÇÃO No 1050656-20.2018.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELADOS: Maria Aparecida Pereira da Silva e outros (Justiça
Gratuita)
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Simone Gomes Rodrigues Casoretti
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO
DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SOBRE OS VENCIMENTOS
INTEGRAIS POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Preliminarmente,
ausência parcial de interesse processual, com relação à parte
coautora, Edja Patrício da Silva, reconhecida. 2. No mérito, as
gratificações
que
caracterizam
verdadeiro
aumento
de
vencimentos devem integrar a base de cálculo do Quinquênio. 3.
Exclusão, da referida base de cálculo, somente, das vantagens que
ostentam o caráter “pro labore faciendo”, “in facto temporis” e as
de natureza eventual. 4. Matéria jurídica pacificada, por ocasião do
julgamento da Apelação Cível no 0087273-47.2005.8.26.0000, da
C. Turma Especial de Direito Público, desta E. Corte de Justiça 5.
Impossibilidade de incidência do “Pro Labore”
Agente de
Segurança Penitenciária e Adicionais de Insalubridade e
Periculosidade, na base de cálculo do Quinquênio, reconhecida. 6.
Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7.
Encargos moratórios (juros de mora e correção monetária) fixados,
na origem, de forma correta. 8. Aplicação do Tema no 810, do C.
STF, a título de observação e, inclusive, as eventuais e
subsequentes alterações. 9. Ação de procedimento comum, julgada
parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10.
Sentença recorrida, parcialmente reformada. 11. Processo (ação de
procedimento comum) julgado extinto, sem resolução de mérito,
com fundamento no artigo 485, VI, do CPC15, relativamente à
parte coautora, Edja Patrício da Silva, ante a ausência parcial do
interesse processual, fixados os ônus decorrentes da sucumbência.
12. Ação, julgada improcedente, relativamente aos componentes
do polo ativo nominados (Bruna Corveloni de Lima; Erivan de
Barros Santana; Camila de Oliveira Costa; Maria Aparecida
Pereira Silva; Marli Regina Sotelo Trevizo; Vanessa Pereira
Ynoue), fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 13. Ação,
julgada parcialmente procedente, alterado, em parte, o resultado
inicial da lide, com relação aos autores remanescentes. 14. Ficam
mantidos os demais termos da r. sentença ora impugnada, os
encargos da condenação, moratórios e os ônus decorrentes da
sucumbência originais. 15. Recurso de apelação, apresentado pela
parte ré, parcialmente provido, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1050656-52.2018.8.26.0053 Capital Voto 26096 - MGHR
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 105/115, de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente a ação de procedimento comum, para determinar o seguinte: a)
recálculo do Adicional por Tempo de Serviço (Quinquênio), sobre os
vencimentos integrais, com exceção das verbas eventuais; b) pagamento das
respectivas diferenças remuneratórias e pecuniárias; c) incidência da correção
monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E e juros de
mora, a partir da citação, nos termos da Lei Federal no 11.960/09. Em razão
da sucumbência, a parte ré foi condenada, ainda, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, cujo percentual será definido
na fase de execução, com fundamento no artigo 85, 4o, II, do CPC/15.
A parte ré, nas razões recursais, arguiu, preliminarmente,
a ausência parcial do interesse processual, com relação à parte coautora, Edja
Patrício da Silva. E, no mérito, sustentou, em resumo, o seguinte: a) exclusão
da referida base de cálculo, tendo em vista o caráter eventual e natureza pro
labore faciendo, das seguintes vantagens: a.1) Adicionais de Insalubridade e
Periculosidade; a.2) Gratificação de Representação; a.3) Pro Labore Agente
de Segurança Penitenciária; b) aplicação da Lei Federal no 11.960/09, até
25.3.15, para a incidência da correção monetária.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de preparo, foi
recebido nos regulares efeitos, sem resposta da parte contrária.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1050656-52.2018.8.26.0053 Capital Voto 26096 - MGHR
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré, merece
provimento parcial, respeitado, contudo, o entendimento em sentido
contrário, manifestado pelo D. Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição, com
observação.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o
seguinte: a) recálculo do Adicional por Tempo de Serviço (Quinquênio),
sobre os vencimentos integrais; b) recebimento das respectivas diferenças
remuneratórias e pecuniárias.
Inicialmente, a hipótese é de reconhecimento da ausência
de interesse processual, com relação à parte coautora Edja Patricio da Silva.
Com efeito. A prova documental produzida nos autos
demonstra o adimplemento correto do Adicional por Tempo de Serviço
(Quinquênio), pela Administração Pública, considerando a integralidade dos
vencimentos, com a exclusão, apenas e tão-somente, das verbas eventuais.
Desta forma, a extinção do processo (ação de
procedimento comum), sem resolução de mérito, com fundamento no artigo
485, VI, do CPC/15, relativamente à parte coautora, Edja Patrício da Silva, é
a medida que se impõe. Em razão da sucumbência, arcará a parte vencida
com o pagamento proporcional das custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1050656-52.2018.8.26.0053 Capital Voto 26096 - MGHR
advocatícios, fixados no valor correspondente a 10% sobre o montante
atribuído à causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC/15, observada
a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-se o
mérito da lide, relativamente à parte autora remanescente.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento parcial da pretensão deduzida pela parte autora
remanescente na petição inicial.
Pois bem. Reconsiderando o posicionamento anterior,
tem-se que o disposto no artigo 129 da CE autoriza, em tese, o recálculo do
Quinquênio, para a correta incidência do benefício. Isso porque, fazendo
menção a vencimentos integrais, vedada a limitação, oferece parâmetro
suficientemente adequado no que se refere à base de cálculo do Adicional por
Tempo de Serviço, sendo desnecessária, por isso mesmo, a atividade
legislativa. E, as vantagens e benefícios instituídos como
indisfarçável aumento de vencimentos, devem integrar a base de cálculo do
Quinquênio. Frise-se que, somente, deverão ser excluídas as verbas que
ostentam o caráter pro labore faciendo, in facto temporis e as de natureza
eventual, o que deverá ser observado na fase de execução. Esta é a
interpretação mais razoável à hipótese tratada nos autos.
Ademais, a jurisprudência já foi pacificada pela C. Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1050656-52.2018.8.26.0053 Capital Voto 26096 - MGHR
Especial de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do recurso de apelação no 0087273-47.2005.8.26.0000, Relator o
Eminente Desembargador Sidney Romano dos Reis. E, por maioria de votos,
foi determinado o recálculo do Adicional por Tempo de Serviço,
considerando na base de cálculo o vencimento padrão e as demais verbas de
caráter permanente, excluídas, apenas, as vantagens de caráter eventual,
transitório e temporal.
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora debatida, a
jurisprudência desta C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“SERVIDOR PÚBLICO
Policiais militares ativos e
inativo Direito à percepção de adicional por tempo de
serviço
Quinquênio
Incidência sobre o vencimento,
entendendo-se por vencimento o padrão mais vantagens
adicionais que correspondem, na verdade, a aumento
disfarçado, não ostentando, de fato, a configuração pro
labore faciendo Posição preponderante na jurisprudência
Gratificação Geral, Gratificação Extra. GAM, GAP,
GSAE
entre
outras,
elencadas
apenas
a
título
exemplificativo Configuração de verdadeiros aumentos
salariais que integram a base de cálculo do quinquênio
Não incidência sobre as vantagens realmente pagas pelo
desempenho de atividade excepcional e sobre as eventuais,
que não decorrem da remuneração pelo serviço prestado,
tais como diárias de viagens, auxílio-alimentação, auxílio-
transporte, auxílio-funeral
Afasta-se a prescrição do
fundo de direito, observada, todavia, a prescrição
quinquenal Reexame necessário e apelação fazendária
parcialmente providos por maioria de votos.
JUROS MORATÓRIOS Complementação de proventos
Ação proposta em dezembro de 2009 Incidência da Lei
11.960/09.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Complementação de
proventos
Ação proposta em dezembro de 2009

Incidência da Lei 11.960/09.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Impugnação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1050656-52.2018.8.26.0053 Capital Voto 26096 - MGHR
quantum arbitrado a título de verba honorária mediante a
interposição de recurso adesivo
Inexistência de
sucumbência recíproca que justificasse a adesão nessa via
procedimental Correto seria a interposição de recurso
autônomo
Recurso adesivo não conhecido.” (TJSP;
Apelação no 0045697-70.2009.8.26.0053; Relator o Ilustre
Desembargador Fermino Magnani Filho)
Cumpre salientar, também, que a regra do artigo 37,
inciso XIV, da CF, na redação da EC no 19/98, não interfere na concessão e o
cálculo do Adicional por Tempo de Serviço sobre a remuneração,
computando-se na base de cálculo todas as vantagens pecuniárias habituais e
regularmente percebidas, incorporadas, ou não, com exceção das eventuais e
aquelas submetidas ao fator temporal.
De outra parte, a r. sentença ora impugnada não comporta
alteração, no tocante à incidência da Gratificação de Representação (LE no
10.261/68 e LCE no 813/96), na base de cálculo do Adicional por Tempo de
Serviço (Quinquênio).
A vantagem em questão deve ser incluída na base de
cálculo do Quinquênio, porquanto é passível de incorporação, nos termos da
legislação pertinente à matéria. E, uma vez incorporada, integrará, por via de
consequência, o vencimento base do servidor público Estadual.
Aliás, é relevante consignar que tal vantagem ostenta
fundamento e natureza jurídica diversas do referido adicional temporal, não
acarretando, portanto, o efeito inaceitável e específico (repique), vedado
pelos artigos 37, inciso XIV, da CF e 115, XVI, da CE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1050656-52.2018.8.26.0053 Capital Voto 26096 - MGHR
Entretanto, assiste razão parcial à parte ré, relativamente
à exclusão da base de cálculo do Adicional Por Tempo de Serviço, das
seguintes vantagens:
a) Adicionais de Insalubridade e
Periculosidade. Os benefícios em questão ostentam a
natureza pro labore faciendo e caráter eventual,
porquanto dependem do exercício das respectivas
atividades em condições específicas. E, à evidência,
não podem compor a base de cálculo do Quinquênio.
a) Pro Labore Agente de Segurança Penitenciária. A
referida vantagem compõe a base de cálculo dos Adicionais por Tempo de
Serviço (Quinquênio e Sexta Parte), nos termos do disposto no artigo 14, §
4o, da LCE no 959/04. Desta forma, não deve integrar a base de cálculo do
Quinquênio, sob pena de inadmissível incidência recíproca.
Por outro lado, os encargos moratórios (juros de mora e
correção monetária), foram fixados na origem, de forma correta. No entanto,
aplicar-se-á, ainda, a título de observação, o Tema no 810, do C. STF, bem
como, as eventuais e subsequentes alterações.
Mas não é só. É induvidosa a incidência da correção
monetária, mediante a aplicação integral do IPCA-E, conforme, inclusive, já
autorizado pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE no 870.947, do C.
STF (Tema no 810), acima mencionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1050656-52.2018.8.26.0053 Capital Voto 26096 - MGHR
Outrossim, é possível verificar, na hipótese dos autos, a
regularidade e correção no adimplemento do Adicional por Tempo de Serviço
(Quinquênio), pela Administração Pública, relativamente aos componentes do
polo ativo nominados (Bruna Corveloni de Lima; Erivan de Barros Santana;
Camila de Oliveira Costa; Maria Aparecida Pereira Silva; Marli Regina
Sotelo Trevizo; Vanessa Pereira Ynoue). Na verdade, tais coautores percebem
o referido adicional temporal, mediante a consideração da integralidade dos
respectivos vencimentos, com a exclusão, apenas e tão-somente, dos
seguintes benefícios: Adicional de Insalubridade; Abono de Permanência e
Ajuda de Custo Alimentar.
Finalmente, os benefícios em questão ostentam a natureza
pro labore faciendo e o caráter indenizatório. Por isso, relativamente aos
referidos componentes do polo ativo (Bruna Corveloni de Lima; Erivan de
Barros Santana; Camila de Oliveira Costa; Maria Aparecida Pereira Silva;
Marli Regina Sotelo Trevizo; Vanessa Pereira Ynoue), o reconhecimento da
improcedência da lide é a medida que se impõe. Em razão da sucumbência,
arcarão os referidos coautores com o pagamento proporcional das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor
correspondente a 10% sobre o montante atribuído à causa, com fundamento
no artigo 85, § 2o, do CPC/15, observada a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Portanto, a procedência parcial da ação de procedimento
comum, relativamente à parte autora remanescente, era mesmo de absoluto
rigor, comportando, apenas e tão somente, nos exatos termos da
fundamentação, as seguintes alterações: a) exclusão do Pro Labore Agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1050656-52.2018.8.26.0053 Capital Voto 26096 - MGHR
de Segurança Penitenciária e Adicionais de Insalubridade e Periculosidade, da
base de cálculo do Quinquênio; b) improcedência da ação de procedimento
comum, relativamente a parte dos componentes do polo ativo (Bruna
Corveloni de Lima; Erivan de Barros Santana; Camila de Oliveira Costa;
Maria Aparecida Pereira Silva; Marli Regina Sotelo Trevizo; Vanessa
Pereira Ynoue), fixados os ônus decorrentes da sucumbência; c) aplicação, a
título de observação, do r. resultado do julgamento do RE no 870.947, Tema
no 810, do C. STF, bem como, as eventuais e subsequentes alterações, para a
incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária).
Ficam mantidos os demais termos da r. sentença de Primeiro Grau de
Jurisdição, os encargos da condenação, moratórios e os ônus decorrentes da
sucumbência originais.
Ante
o
exposto,
JULGA-SE
EXTINTO
O
PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do
CPC/15, fixados os ônus decorrentes da sucumbência, com relação à parte
coautora, Edja Patrício da Silva. Outrossim, DÁ-SE PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso de apelação, apresentado pela parte ré, apenas e tão
somente, para os fins acima especificados, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator